Tribunal: STF
Processo: RE 368060
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA QUE AGUARDA O EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 561. RE 409.356. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso ao analisar o RE 409.356, Rel. Min. Luiz Fux.



    2. Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar o julgamento do mérito e, após a decisão, observar o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Instrumento apto para a defesa do erário - Via adequada para o ressarcimento de danos ao patrimônio público - Legitimidade ativa do Ministério Público estabelecida no art. 129, III, da CF - Reversão da condenação em dinheiro ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos - Hipótese restrita aos casos em que a recomposição dos danos se mostra impossível - Interpretação do art. 13 da Lei n° 7.347/85 - Recurso provido.”



    4. Embargos ACOLHIDOS para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e as demais decisões que o antecederam e determinar a devolução do feito ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil.